Tribunal: TJES
Processo: 5000052-42.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-42.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000052-42.2024.8.08.0010

Recorrente
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FIUZA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 14674581) em face da sentença (id. 14674569) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito referente os descontos consistentes nas rubricas “ITAÚ SEG AP PF” e “ITAÚ SEG VIDA PF”; ii) determinou que o demandado BANCO ITAÚ S.A., pague a demandante MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FIUZA, em dobro, o valor correspondente a todos os descontos indevidos efetuados em benefício da ré sobre os proventos previdenciários da autora, identificados sob as rubricas “ITAÚ SEG AP PF” e “ITAÚ SEG VIDA PF”, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação e; iii) condenou o demandado BANCO ITAÚ S.A., a pagar à demandante MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FIUZA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2
. Em suas razões recursais (id. 14674581), aduz que a contratação do seguro ITAU VIDA MULHER (contrato nº 0193007573950000000) é regular e que foi contratado pela Recorrida em 04/08/2014, de forma pessoal na agência 6106, e que a contratação do Seguro Acidentes Pessoais (contrato nº 3282004280491000000) igualmente foi contratado pela Recorrida em 05/08/2009, de forma pessoal, na agência 6106, sendo que ambas as contratações foram anuídas pela Recorrida e a formalização deu-se mediante leitura biométrica e digitação de senha pessoal do cartão de débito, o que afasta qualquer hipótese de fraude ou falha na prestação do serviço. Ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela devolução simples das parcelas descontadas e pela minoração do dano moral.

3
. Contrarrazões (id. 14674589) da autora, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela parte autora os contratos de seguro de vida e acidentes pessoais, por terem sido firmados eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, não foi cientificada de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da parte autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral..

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Recorrido demonstrar que, de fato, a autora contratou o cartão de crédito com margem consignável objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que se deparou com descontos realizados junto à conta nº 0015129-0, os quais foram realizados entre o mês de janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, totalizando a monta de R$ 2.243,56 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Em sua peça contestatória (id. 14674499), o banco Recorrente aduz que a contratação do “SEGURO ITAÚ VIDA MULHER”, contrato nº 0193007573950000000, deu-se de forma pessoal pela autora, diretamente na agência 6106, em 04/08/2014; bem como o “ITAU SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PF”, contrato nº 3282004280491000000, foi igualmente deu-se de forma pessoal pela autora, diretamente na agência 6106, em 05/08/2009. A autora, ora Recorrida, manifestou-se à contestação (id. 14674542), afirmando que não há em nenhum dos documentos anexados pelo Recorrente qualquer assinatura da autora, mas tão somente telas sistêmicas as quais não é possível a comprovação da vontade por parte da autora.

8
. Em suma, a parte autora informa que os contratos celebrados, mediante assinatura eletrônica (PIN), foram contratados mediante vício de consentimento, considerando que afirma que nunca contratou tais serviços com o banco Recorrente. Sobreveio a sentença objurgada (id. 14674569) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por entender o d. Juízo
a quo
, no que pertine às provas constantes nos autos, que “(...) cabia à parte requerida, com fulcro no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar documentos ou quaisquer elementos probatórios da existência da relação contratual, o que não ocorreu, inclusive o original, posto que a parte autora afirmou categoricamente que não contratou nenhum seguro com o requerido, nem autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário. Logo, certamente, o contrato original seria essencial para o deslinde meritório. Insta consignar que o requerido juntou cópia do contrato de “contratação de produtos e serviços PF”, que consta no ID nº37843186, porém deixou de acautelar cópia do contrato em sua versão original. Entrementes, ao analisar a cópia do contrato verifica-se divergências, pois fora assinado na cidade de Petrópolis/RJ, sendo que a requerente reside em Bom Jesus do Norte/ES. Outrossim, fora juntado ao referido contrato cópia dos documentos pessoais da autora em sua versão mais antiga, pois ao comparar o documento de identidade juntado na exordial (ID nº 37208706), verifica-se que até o nome da requerente sofreu alteração, eis que a mesma passou a utilizar o nome de casada”.

9
. Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença.
In casu
, o ponto nodal da controvérsia cinge-se na regularidade da contratação dos serviços nome da parte autora, na medida em que esta assevera que jamais contraiu tal obrigação com o banco réu. Pois bem. Verifico que ambos os prints inseridos no teor da defesa apresentam a informação de que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica (PIN), sem a utilização de cartão; bem como ambos os contratos foram cancelados, a pedido do cliente, em 07/02/2022. O banco Recorrente carreou o print tão somente em relação à contratação nº 01-93-007573950 (id. 14674504, 14674509) relacionado ao primeiro contrato, “SEGURO ITAÚ VIDA MULHER”, e que a referida contratação se deu mediante assinatura eletrônica (PIN), através da ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.; quedando-se em carrear aos autos as informações relacionadas ao segundo contrato. Ademais, em relação ao “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PF”, contrato nº 32.82.004280491.0000000 (id. 14674508), é possível verificar que consta como segurado uma única pessoa de nome LEONES FIUZA, e que a referida contratação também se deu mediante assinatura eletrônica (PIN), através da ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.. Ademais, também foi carreado pelo banco Recorrente a “Proposta de Abertura da Conta Universal Banerj e de Contratação de Produtos e Serviços – PF” (id. 14674512), datado em 15/06/2004, entabulado na cidade de Petrópolis/RJ, referente à conta “POUPANÇA BANERJ” nº 20959-0, constando que a referida conta é conjunta, sendo possível constar que a contratante informou junto ao item 7 que não deseja aderir a proposta de proteção pessoal.

10
. Negada a realização do contrato pela parte consumidora, cabia ao Recorrido comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, com a efetiva contratação do seguro de vida e seguro de acidentes pessoais impugnados pela autora. Apesar de o banco réu ter defendido a legalidade dos seus atos, os documentos juntados com a contestação não têm o condão de comprovar a suposta contratação impugnada, porquanto produzidos unilateralmente e desprovidos de qualquer assinatura da autora. Nesse viés, ao contrário do que afirma a parte Recorrente, embora alega que a autora/Recorrida tenha registrado sua assinatura eletronicamente (PIN), mediante e senha, presencialmente na agência 6106, esse mecanismo de verificação, por si só, é inadequado para comprovar que as contratações foram realmente realizadas pela consumidora.

11
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação, tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. Observe-se que o documento não conta com qualquer forma de autenticação, o que impede a confirmação de que tenha sido, de fato, assinado pela consumidora, ainda que eletronicamente. A despeito da alegação do Recorrente de que o contrato foi realizado na modalidade eletrônica, em caso de impugnação pelo consumidor, tal como se dá na espécie, cabia ao Recorrente comprovar, efetivamente, que os contratos foram devidamente firmados pela autora, o que não ocorreu, revelando-se, pois, insegurança inadmissível. Conquanto seja possível a contratação eletrônica, tal modalidade possui alto grau de informalidade e baixíssimo grau de segurança quanto à legitimidade da parte contratante, sendo importante confirmar com outros meios a contratação. Na hipótese, seria necessário comprovar a efetiva contratação com a juntada de documentos a demonstrar o canal utilizado para tal ato, e não mera alegação de que o contrato fora pactuado diretamente na agência bancária. Ou seja, não há qualquer prova nos autos a sustentar tal alegação. Não há, sequer, confirmação biométrica ou facial no momento da contratação.

12
. Com a devida vênia, as transações aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Digo isto pois verifico que, apesar do Banco Recorrente alegar a regularidade das contratações, não restou suficientemente comprovado que a Recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o Recorrente não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar, por meio de assinatura eletrônica (PIN), o seguro de vida e seguro de acidentes pessoais. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha na prestação de serviços por parte do banco. Não há notícia de que a autora tenha contribuído ou tenha qualquer culpa para a ocorrência da fraude, como o fornecimento de dados pessoais, senhas e/ou cartões. Pelo contrário, a autora nega veementemente as contratações. Como já dito, nas contratações via autoatendimento, até mesmo por força da teoria do risco-proveito, devem as instituições financeiras se acautelarem para que sejam evitadas fraudes.

No caso, por exemplo, poderia a ré ter feito prova de que a contratação foi feita, sim, pela parte autora, através de fotografia captada no momento da contratação pelo próprio terminal de atendimento ou autoatendimento ou, por exemplo, captação de biometria da contratante. Todavia, repito, a ré se limitou a trazer aos autos mero “comprovante” emitido por seu próprio sistema. Nesse cenário, forçoso reconhecer a nulidade dos contratos, eis que não restou demonstrada a contratação pela autora. Além disso, o artigo 39, IV veda ao fornecedor de produtos ou serviços se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. O artigo 49 estipula, ainda, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Logo, sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação dos serviços supostamente prestados pelo banco réu com descontos em débito automático junto à conta poupança da autora, patente o ato ilícito praticado pela parte ré, impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas indevidamente descontadas, bem como o dever do banco réu em reparar os danos causados.

13
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

14
. Assim, resta configurada a falha nos serviços prestados pelo Recorrido, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

15.
Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrente argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

16
. No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrente, pois os fatos narrados são graves, pois a parte autora foi vítima de fraude, com imposição de cobranças em débito automático em sua conta poupança, lhe diminuindo o poder econômico, o que certamente lhe trouxe inúmeros transtornos. Com efeito, a situação vivenciada pela Recorrida caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida para que seja declarado a nulidade dos contratos celebrados junto ao banco réu, bem como condená-lo ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

17
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

18
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

19
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

20
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável o valor inicialmente fixado pelo d. Juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

21
. No tocante ao índice de reajuste, verifico que o
decisum
objurgado é omisso no tocante ao índice aplicável em espécie, considerando que, no tocante ao dano material, determinou que os descontos indevidamente efetuados junto ao benefício previdenciário da autora deverão ser devolvidos “(...) com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação”, e o dano moral fixado deverá ser pago pelo banco réu “(...) corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão”; razão a qual,
ex officio
, reformo a sentença primeva de id 14674569 para que tão somente seja integrado ao
decisum a quo
o índice de correção monetária aplicável na espécie, mantendo-se inalterada em todos os termos. Isto posto, o valor arbitrado, à título de danos morais, deverá ser remunerado, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Em relação aos danos materiais, a correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC). Isto porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o índice oficial de juros previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC, tanto nos danos materiais, tanto nos danos morais, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, aplicam-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. Inclusive, a fim de extirpar dúvidas, o Congresso nacional promoveu alteração no art. 406 para fazer incluir o § 1º ao referido dispositivo, que assim prevê: “§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro quanto à questão, consoante se pode observar em diversos julgados como: APELAÇÃO CÍVEL: 0015251-03 .2013.8.08.0035 (Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível) e AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000 (Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

22
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

23
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Os contratos bancários são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais.

4.
Aplica-se a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14, § 3º; Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ; EAREsp 676.608, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)